Tribunal: TJDFT
Processo: 0702612-59.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante disposição do art. 1.007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso por ser requisito extrínseco de admissibilidade, sob pena de deserção. No caso, fixou-se prazo para a apelante regularizar o preparo, mas quedou-se inerte. Portanto, a sua apelação está deserta e não merece conhecimento.
2. O dano moral é configurado quando há violação a algum dos direitos ou atributos da personalidade, ou seja, o prejuízo reflete sobre o nome, a honra, imagem, a liberdade, a integridade física da pessoa ou até o seu estado anímico.
3. O mero descumprimento contratual não atentou qualquer bem imaterial da apelante, o que tornam os aventados danos morais impassíveis de serem compensados.
4. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.